Tribunal: TJMT
Processo: 1049719-45.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049719-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN PINHEIRO MENDES - CPF: 062.156.151-70 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, no entanto, no caso em apreço, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos, devendo ser afastada a condenação a título de dano moral.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049719-45.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Jean Pinheiro Mendes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para: a) confirmar e tornar definitivo os efeitos da tutela de urgência (ID. 128769188), remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; b)
condenar a Reclamada para que promova a exclusão dos dados da parte Reclamante do débito no valor de R$ 1.775,31
(um mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos) junto ao Banco Central, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dez mil reais), em favor da parte Reclamante, para o caso de descumprimento injustificado; c)
condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, com juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súm. 362/STJ; e d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

No presente caso, a parte Autora, se insurge contra a anotação de informação de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, pela Reclamada, no campo “a vencer” e, posteriormente, “Prejuízo”, no valor de R$ 1.775, o qual afirma ser indevido, bem como se trata de dívida prescrita.

O banco Reclamado aduz que o SISBACEN não possui nenhuma natureza de Órgão de Restrição ao Crédito, não é um órgão restritivo igual ao SPC e SERASA, possui o intuito único de esclarecer a respeito de informações disponíveis sobre o cidadão no Banco Central, sendo um banco de que possui dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no País.

Argumenta ainda que o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN não se trata de medida restritiva de crédito, mas mero informativo nos registros do BACEN e, por tais motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, observo que as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações da parte Autora.

Como se vê, no referido documento, consta lançado dívida pela Ré, no período de 07/2018 a 02/2022, não consta mais a existência de tal débito a partir desta data.

Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês.

Para melhor visualização apresento abaixo as anotações no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, referente ao banco Recorrente, juntadas pela Recorrida, onde se vê que no mês de
março de 2022
em diante não mais existia a anotação de PREJUÍZO.

Portanto, apesar do autor alegar que em os apontamentos lançados pelo Requerido se trata de dívida prescrita e que lhe impediu que outras instituições financeiras fornecessem crédito, tal alegação não prospera, tendo em vista que na referida data, não há qualquer lançamento nos cadastros de proteções ao crédito realizado pela Recorrente.

Ademais, com relação à alegação de dívida prescrita, verifica-se a dívida permaneceu no relatório entre o período de 07/2018 a 02/2022, isto é, em prazo inferior a 05 (cinco) anos.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR
SISBACEN
. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de sua dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo, inseridos “desde” 05/2018, nos campos “A VENCER (R$ 1.172,00)” e “VENCIDO (R$ 2.871,00)”.
2. A reclamada contudo assevera que a dívida foi lançada até novembro/2021 e sequer consta após tal data nos lançamentos, de modo que era legítima apenas entre maio/2018 e novembro/2021, e que os débitos mencionados foram lançados à época de modo legítimo o que não foi negado pelo reclamante.
3. Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".
4. Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“1. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema -supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo)
2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. (STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j.18/09/2014).
5. Em que pese a alegação da Recorrente de que o débito questionado, lançado “desde”05/2018, se encontra prescrito e enseja reputação desabonadora, observo no relatório SCR que o débito constou no campo “prejuízo” no período de 11/2021, não havendo o que se falar em permanência do débito até o ano de 2023.
Diante desses fatos, considero manter a Promovente como litigante de má-fé e, em face ao disposto no art. 80 do Código de Processo Civil, por ter utilizado o processo para conseguir objetivo ilegal, por isso, deve ser mantida a condenação de pagamento da multa prevista no art. 81 “caput” do referido Código.
6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO o requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO o autor ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau, o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9099/95.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1023536-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSOS INOMINADOS - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO JUNTO AO
SISBACEN
(SCR) – INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS – INSCRIÇÃO EXCLUÍDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Reclamante não logrou êxito em comprovar a manutenção da inscrição perante o SCR após ocorrida a prescrição da dívida, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I do CPC.
2. Assim, não se vislumbra a prática de nenhum ato ilícito pelos recorrentes, de modo que a sentença que julgou procedente a pretensão inicial merece reforma, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
3. Recursos conhecidos e providos.
(N.U 1031979-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA DE 5 ANOS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo a manutenção indevida de seu nome junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), além do prazo prescricional da dívida.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu que “Vê-se que a parte reclamante aduz que a negativação no
Sisbacen
permanece lançada até a presente data, mesmo após a ocorrência de prescrição, o que não procede, uma vez que conforme Relatório - SCR apresentado pela própria reclamante o prejuízo informado pela reclamada se deu do mês 01/2018 ao mês 02/2019, não apresentando nenhuma restrição após o referido mês, ou seja, atualmente o reclamante não possui nenhuma informação restritiva no
Sisbacen
da reclamada, como se nota no Id 112505947(...)”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
3. É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.
4. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
5. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
6. In casu, em que pese as razões recursais, verifico na consulta acostada à exordial que, ao contrário do defendido pela parte Autora, a dívida em questão permaneceu no SCR, como “prejuízo”, somente até 02/2019. Logo, não há nenhuma comprovação nos autos de que a dívida permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos.
7. Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência da parte Recorrente comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS.ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023))”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator
(N.U 1009441-96.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Assim, não há como condenar a Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral ao Reclamante, pois não se vislumbra no presente caso, nenhum ato ilícito praticado por esta ao incluir o nome o débito não pago como prejuízo junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Ante o exposto
, conheço do recurso
, DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024